Tribunal: TJDFT
Processo: 0006257-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DE POLICIAL MILITAR. EFICÁCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e de policial militar, corroboradas pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.